Tribunal: STJ
Processo: 0100772-67.2018.8.20.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039942 - RN (2025
/0338972-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R N DE S
ADVOGADO
: DENES MEDEIROS SOUZA - RN012142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDIÇÃO NÃO ASSERTIVA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
CONDIDERADOS
VIOLADOS
E
OBJETO
DE
DISSÍDIO
INTERPRETATIVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quando o recurso especial não aponta assertivamente os dispositivos de
lei federal considerados violados e (ou) objeto de dissídio jurisprudencial,
há deficiência recursal a ensejar o óbice de admissibilidade contido na
Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
2. No caso, a defesa pretende o abrandamento do regime prisional como
consequência da redução da pena-base ao mínimo legal, de 8 anos de
reclusão, por meio da exclusão do vetor relativo às circunstâncias do
crime, mas deixou de mencionar violação do
do Código Penal, o
art. 59
que resulta em deficiência recursal e na aplicação, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
3. Embora o recorrente haja mencionado o
§ 2o, do CP na peça
art. 33,
recursal, esse dispositivo não contém comando normativo suficiente apto
a amparar a pretensão defensiva. Além disso, não houve clareza na
indicação de sua eventual infringência e como objeto de dissenso
Documento eletrônico VDA53858793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f2abf5f0-dbea-450e-b55a-7811679ed18e

jurisprudencial, o que atrai novamente a incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f2abf5f0-dbea-450e-b55a-7811679ed18e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039942 - RN (2025
/0338972-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R N DE S
ADVOGADO
: DENES MEDEIROS SOUZA - RN012142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDIÇÃO NÃO ASSERTIVA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
CONDIDERADOS
VIOLADOS
E
OBJETO
DE
DISSÍDIO
INTERPRETATIVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quando o recurso especial não aponta assertivamente os dispositivos de
lei federal considerados violados e (ou) objeto de dissídio jurisprudencial,
há deficiência recursal a ensejar o óbice de admissibilidade contido na
Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
2. No caso, a defesa pretende o abrandamento do regime prisional como
consequência da redução da pena-base ao mínimo legal, de 8 anos de
reclusão, por meio da exclusão do vetor relativo às circunstâncias do
crime, mas deixou de mencionar violação do
do Código Penal, o
art. 59
que resulta em deficiência recursal e na aplicação, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
3. Embora o recorrente haja mencionado o
§ 2o, do CP na peça
art. 33,
recursal, esse dispositivo não contém comando normativo suficiente apto
a amparar a pretensão defensiva. Além disso, não houve clareza na
Documento eletrônico VDA53858931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: c3992a12-1123-4b2e-91ba-49ea5a6d873f

indicação de sua eventual infringência e como objeto de dissenso
jurisprudencial, o que atrai novamente a incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que a Presidência do STJ não conheceu
R. N. DE S.
de seu recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Neste regimental, a defesa alegou que houve a adequada indicação dos
dispositivos legais violados e objeto de dissídio interpretativo, além da necessidade
de superação da Súmula n. 284 do STF,
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No caso, a defesa pretende o abrandamento do regime prisional como
consequência da redução da pena-base ao mínimo legal, de 8 anos de reclusão, por
meio da exclusão do vetor relativo às circunstâncias do crime, mas deixou de
mencionar violação do
, o que resulta em deficiência
do Código Penal
art. 59
recursal e na aplicação, por analogia, da
.
Súmula n. 284 do STF
Embora o recorrente haja mencionado o
na peça
§ 2o, do CP
art. 33,
recursal, esse dispositivo não contém comando normativo suficiente apto a amparar
a pretensão defensiva. Além disso, não houve clareza na indicação de sua eventual
infringência e como objeto de dissenso jurisprudencial, o que atrai novamente a
incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 284 do STF
Documento eletrônico VDA53858931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: c3992a12-1123-4b2e-91ba-49ea5a6d873f

Quando o recurso especial não aponta assertivamente os dispositivos de lei
federal considerados violados e (ou) objeto de dissídio jurisprudencial, há deficiência
recursal a ensejar o óbice de admissibilidade contido na
.
Súmula n. 284 do STF
Nesse sentido: "A admissibilidade do recurso especial exige a clara
indicação dos dispositivos supostamente violados, o que não foi observado pela
defesa, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.164.614/AL,
DJEN de
.
4/12/2024,
10/12/2024)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
O recurso especial não pode ser conhecido por deficiência na
fundamentação, uma vez que não houve indicação clara e precisa
dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados, conforme
preceitua a Súmula 284 do STF (
relator
AREsp n. 2.791.247/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
30/6/2025)

O recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional deve indicar o dispositivo de lei federal a que foi
dada interpretação divergente pelos acórdãos recorrido e paradigma,
sob pena de deficiência em sua fundamentação. Incide à espécie, no
ponto, a Súmula 284 do STF (AgRg no REsp n. 1.104.398/SP,
relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador
Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2011,
.
5/8/2011)

Portanto,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53858931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: c3992a12-1123-4b2e-91ba-49ea5a6d873f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0338972-3
AREsp 3.039.942 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01007726720188200111 1007726720188200111
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R N DE S
ADVOGADO
: DENES MEDEIROS SOUZA - RN012142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R N DE S
ADVOGADO
: DENES MEDEIROS SOUZA - RN012142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449890308212911@
2025/0338972-3 - AREsp 3039942 Petição : 2025/0095161-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:10
Código de Controle do Documento: 466513CF-0CA1-4979-8EA7-22E0972B1069